Tribunal: STF
Processo: HC 258732
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor R. R. R. contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 968.332/PR (docs. 3, 4 e 5).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvida acerca da ocorrência do crime de estupro de vulnerável, devendo ser reformada a sentença absolutória, para julgar procedente a denúncia e, assim, condenar o apelado [...] [R. R. R.] pela prática do crime do art. 217-A, “caput”, do Código Penal. (doc. 7, p. 14).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    A condenação do paciente está fundamentada exclusivamente na palavra da vítima, sem confirmação por outros elementos de prova. As declarações apresentaram contradições relevantes quanto ao local e dinâmica dos fatos, inexistindo comprovação material (rotura himenal, exames conclusivos ou laudo técnico idôneo). As testemunhas arroladas em juízo infirmaram a narrativa acusatória, e o laudo pericial revelou-se inconclusivo, tudo a indicar a presença de dúvida razoável, que deveria ter sido interpretada em favor do réu (princípio in dubio pro reo). (doc. 1, p. 4).  



    Ao final, requer:  



    a) O recebimento do presente habeas corpus, com a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da condenação e determinar a soltura imediata do paciente; b) Ao final, a concessão definitiva da ordem, para cassar o acórdão condenatório, restabelecendo a sentença absolutória proferida em primeiro grau; c) Subsidiariamente, que seja concedida ordem de ofício, caso não seja conhecido formalmente o writ, para sanar o constrangimento ilegal; d) A intimação do Ministério Público Federal para se manifestar; e) A requisição de informações à autoridade apontada como coatora, se necessário. (doc. 1, p. 6).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental improvido. (doc. 3, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 17 de julho de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator